Tribunal: TJDFT
Processo: 0743428-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVADO. DEFERIDA. PRAZO PARA CONTRARRAZÕES POR JUSTA CAUSA DO ADVOGADO. CABIMENTO. FILHO DO CASAL. AUTISTA. CUIDADOS ATUAL DO GENITOR/AGRAVADO. INCAPACIDADE DE INCLUSÃO DO MERCADO DE TRABALHO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. A. V., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação da alimentos, indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado em favor da Agravante, em ação ajuizada em face de A. V.

2. O juízo compreendeu que a excepcionalidade de prestar alimentos entre ex-cônjuges deve ser comprovada e que a parte não o fez.

3. A estipulação de pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve ser vista como algo excepcional, cuja obrigatoriedade se faz presente apenas nos casos em que a impossibilidade de uma das partes de se prover for manifesta (dicção do art. 1.694, c/c art. 1.695, ambos do Código Civil). Nessa linha de raciocínio, no caso de fixação, os alimentos devem ser restritos à manutenção de uma subsistência digna, sem que represente para o outro cônjuge um ônus substancial, que possa vir a comprometer a sua própria subsistência.

4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova constantes dos autos. Assim, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade. No caso, restou comprovado que a assunção das custas processuais compromete o sustento próprio e da família do agravado.

5. No caso, o advogado é o único representante da parte e apresentou atestado médico (ID 43617185) que consta a impossibilidade ao trabalho durante período que compreende o final do prazo recursal. Portanto, recebida a contestação. Art. 223 do CPC.

6. No mérito, o agravado trouxe aos autos comprovação de que a criança não mais reside com a agravada. Nesse contexto, os documentos acostados aos autos não são aptos para demonstrar que a Agravante, apesar de encontra-se acometida por doença grave ou até mesmo incapacitante (ID 42442004), está inapta à execução de atividade laboral.

7. Há necessidade de cognição exauriente a definir a real incapacidade de a genitora prover seu próprio sustento, já que o filho já não mais reside com ela e que não necessita de tempo exclusivo dedicado à criança.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.